Tribunal: TJSP
Processo: 2093724-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Afastada a alegação de preclusão para o banco apresentar os contratos celebrados entre as partes. Agravo de instrumento. Contas apresentadas pelo réu. Autora que impugnou as contas apresentadas. Divergências que motivaram a determinação de realização de perícia contábil. Inteligência do artigo 550, parágrafo 6, CPC. Perícia que deverá esclarecer as divergências

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Afastada a alegação de preclusão para o banco apresentar os contratos celebrados entre as partes. Agravo de instrumento. Contas apresentadas pelo réu. Autora que impugnou as contas apresentadas. Divergências que motivaram a determinação de realização de perícia contábil. Inteligência do artigo 550, parágrafo 6, CPC. Perícia que deverá esclarecer as divergências sobre os lançamentos impugnados. Determinação de apresentação dos contratos solicitados pelo perito, nos termos do artigo 551, parágrafo 1, do CPC. Preclusão não caracterizada. Busca da verdade real que perdura. Decisão mantida. Recurso desprovido.